Tribunal: STF
Processo: Rcl 40459
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro – EMATER-RIO contra decisão proferida pelo juízo da a 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna/RJ, nos autos do Processo 0100196-07.2019.5.01.0471, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, 437 e 530, e do Recurso Extraordinário 599.628 – Tema 253 da repercussão geral. 
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis:
    “No caso dos autos, citada na execução, a reclamada, que foi constituída com personalidade jurídica de direito privado, deixou transcorrer, sem manifestação, o prazo para garantida do débito. 
    Depois, ciente da penhora que garantiu a execução, deixou transcorrer, também sem maniefestação, o prazo para oposição dos Embargos de que trata o art. 884, da CLT. 
    Agora, quando já se aguarda a realização de leilão, vem a executada com Exceção de Pré-Executividade, por meio da qual alega que deveria ser executada pelo rito especial destinado às execuções contra a Fazenda Pública, alegando, ainda, que não poderia ser incluída no BNDT. 
    Como se pode ver, nenhum vício fora apontado na formação do título judicial exequendo, nem mesmo a ausência dos requisitos processuais de execução. 
    O benefício de execução atribuído à Fazenda Pública não é extensível à excipiente, posto que deve ser tratada como um devedor privado, tal como determina o art. 173, §1º, II, da Constituição Federal.
    […]
    Quanto à alegada impenhorabilidade de seus bens, não tem razão a excipiente, uma vez que não estão eles inseridos no restrito rol do art. 833, IX, do CPC. 
    A inclusão no BNDT é fato decorrente da inadimplência da executada, inexistindo qualquer exceção à regra geral a ser aplicada nestes autos, considerando a natureza jurídica da ré, ou seja, de pessoa jurídica de direito privado ”
    A reclamante alega, em síntese, que a decisão ora reclamada deixou de levar em consideração a jurisprudência desta Suprema Corte no que diz respeito à aplicação do regime de fazenda pública a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais em regime de monopólio. 
    Relata que o ato reclamado, ao indeferir as prerrogativas da Fazenda Pública no tocante à impenhorabilidade de bens e valores e aplicação do regime de precatórios, agiu em desconformidade com o que decidido nas ADPF’s 387, 437 e 530.
    Esclarece que é empresa pública pertencente à Administração Indireta e que “atua na prestação de serviço público, de natureza não concorrencial, consubstanciado no desempenho de atividades de assistência técnica e extensão rural gratuitas no Estado do Rio de Janeiro, com as atribuições de Formalização e execução de programas e projetos de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro/Prestação, aos produtores rurais, de serviços necessários à produção agropecuária/Elaboração e proposição de planos, programas e projetos relativos às obras públicas e de saneamento e acompanhamento das ações referentes a sua execução, além de não possuir finalidade lucrativa e não distribuir qualquer espécie de lucros entre seus acionistas, em estrita obediência a Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro”.
    Argumenta que pleiteou o direito à extensão das normas relativas à Fazenda Pública concernentes ao adimplemento de dívidas pela sistemática de precatórios judiciais e à impenhorabilidade de bens.  Contudo, o juízo reclamado entendeu que a EMATER-RIO não detém as prerrogativas da Fazenda Pública, expedindo mandado de penhora e avaliação de bem de propriedade da reclamante para pagamento do débito trabalhista.
    Frisa que os privilégios de execução por regime da Fazenda Pública são a ela extensíveis, devendo a sua condenação ser submetida ao regime de precatórios, por enquadrar-se nos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual as pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Indireta que prestem serviço público essencial, de natureza não concorrencial e que não visem à obtenção de lucro, terão os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas e impenhorabilidade de seus bens.
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos de quaisquer medidas de execução judicial de débitos trabalhistas nos autos de processo nº 0100196-07.2019.5.01.0471, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna - RJ, notadamente os atos executórios, para que tal Juízo se abstenha de efetuar penhoras on line em contas bancárias (BACENJUD) ou qualquer outra medida constritiva, especialmente restrição, penhora e leilão de veículos da EMATER-RIO, até o julgamento final da presente Reclamação”. No mérito, pugna pela procedência do pedido para cassar a decisão exorbitante dos julgados paradigmas.
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017, é preciso esclarecer o que ele dispõe. A ementa do referido acórdão possui o seguinte conteúdo:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.”
    Com efeito, no referido julgamento, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    No mesmo sentido foi a decisão proferida na Medida Cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/3/2017.
    In casu, verifico que os elementos apresentados dão conta de que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público essencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações. 
    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com o acórdão proferido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387. 
    Nesse sentido foi a decisão liminar proferida no âmbito da Reclamação 40.346-MC, Rel. Min. Edson Fachin, na qual a ora reclamante também figurava no polo ativo da demanda.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do Processo 0100196-07.2019.5.01.0471, em curso na 1ª Vara do Trabalho de Itaperuna/RJ, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada no endereço indicado pela reclamante, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente